Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1035858-08.2019.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: VALDIVINO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 78169468) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 70205478):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM QUADRO DE INFARTO DO MIOCÁRDIO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO UTI CORANORIANA E REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RISCO DE MORTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - Mesmo diante da previsão contratual de período de carência de 180 dias, se o documento médico atesta a urgência da internação e do procedimento, a recusa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a C, da Lei n. 9.656/98, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. (2) - A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp no. 320.484/PA). (3) - A não autorização da internação recomendada para o segurado acometido de infarto do miocárdio em caráter de urgência bem como realização de cateterismo, não se trata de aborrecimento do cotidiano e sim deve ser considerada como lesão de ordem moral, exceção que se aplica em relação em urgência gera danos morais. (4) - Se no arbitramento dessa indenização o juízo a quo atentou para as peculiaridades do caso - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório, o valor não comporta redução na segunda instância. (5) - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (AgInt n° 1035858-08.2019.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2020)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência/afrontou: (i) aos arts. 12, V, “b”, da Lei 9.656/98, ao fundamento de que a cláusula contratual firmada entre as partes, assim como a legislação em vigor que preveem a carência de 180 (cento e oitenta dias); (ii) aos arts. 186 e 927 do CC, ao argumento de inexistência de conduta ilícita indenizável, já que a recurso fora justificada com base em cláusula contratual e respaldo legal e (iii) dissídio jurisprudencial no sentido de inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.
Recurso tempestivo (id. 78174481). Devidamente preparado (id. 78196989). Multa condicionante do art. 1.021, § 4°, do CPC, paga (id. 78196987). Contrarrazões (id. 79672454) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante das alegações inexistência de ato ilícito indenizável. Sustenta a recorrente que o acórdão teria, portanto, negado vigência aos art. 186 e 927 do CPC.
A despeito de suas alegações, afere-se que ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 57990096; proferida por este relator, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1035858-08.2019.8.11.0041, proposta por VALDIVINO PEREIRA, em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, negando provimento ao apelo mantendo a condenação de cobrir a internação do apelado ora agravado em UTI coronariana e realização de cateterismo, mesmo dentro do prazo de carência dada à urgência e perigo de morte (...)
[...]
A questão já foi amplamente dirimida por este Tribunal de Justiça, ratificada pelo STJ e Sumulada (568) (...)
[...]
O STJ entende ser válida a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a recusa na cobertura do atendimento comprometer a razão de ser do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.
E a Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (sem destaques no original).
[...]
(...) no que concerne ao dano moral, decorre de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua auto-estima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.
Nestes autos o abalo moral suportado é flagrante ante a frustração e aflição a que foi submetido o apelado quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na apelante para a qual contribui financeiramente.
(...)
Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o valor definido na sentença (R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, e sim razoável, por isso deve ser mantido”. (grifei).
Portanto, alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu pela existência do dano, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias carreada aos autos. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o simples reexame de provas. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA AO ATENDIMENTO. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de fundamentação da decisão monocrática não ficou configurada, levando-se em conta que as razões pelas quais a decisão agravada afastou as alegadas violações aos arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil; e 373, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015 e aplicou os óbices referentes às Súmulas 5, 7 e 83 desta Corte foram devidamente alinhavadas, ensejando mero descontentamento da parte contrária com o desfecho do recurso. 2. Tendo o Tribunal de origem reconhecido que houve prova inequívoca quanto ao ato ilícito praticado pela ré referente à negativa de atendimento médico, em razão de ausência de cadastro da autora no sistema do plano de saúde, não há como dissentir da referida conclusão alcançada sem proceder à análise das cláusulas pactuadas e ao reexame do conjunto probatório, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O acórdão estadual encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência desta Corte quanto à caracterização do dano moral, quando a operadora do plano de saúde recusa indevidamente a cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar, na hipótese, em mero inadimplemento contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1324159/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)” (grifei).
Assim, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 186 e 927 do CC, tendo em vista que para se proceder qualquer análise acerca da configuração (ou não) do ato indenizável, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por força do óbice da Súmula no 07 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine a alegação de negativa de vigência aos arts. 12, V, “b”, da Lei 9.656/98, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal afastou as cláusulas que prevê o período de carência para cobertura contratual, consigne-se que a decisão deste Sodalício não está dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior; e o mesmo se diga quanto ao ato indenizável.
Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que resta configurado o dano moral ante a injusta recusa no fornecimento/cobertura a tratamento de saúde. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior está consolidada no sentido de que há direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica. Aplicação da Súmula no 83/STJ. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1450601/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o estado emocional do paciente, o qual se encontrava abalado pela moléstia que o atingia (cardiopatia rara e grave), foi abalado pela negativa de cobertura. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1754140/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei)
“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Outrossim, também no que atine a carência em tratamentos de urgência e emergência, a questão é pacificada no STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que, para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, prevê período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da contratação, a teor do que dispõe a Súmula no 597/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1639436/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)” (grifei).
Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Assim, verifica-se que o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior, o que inviabiliza o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça